Tribunal: TJDFT
Processo: 0728040-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728040-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO AGRAVADO: ANDRE YOKOWO DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino à Agravante para se manifestar no prazo de 10 dias, sobre o AR devolvido e recebido por terceira pessoa estranha à lide, informando o endereço correto para que o feito tenha sua regular tramitação. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 4 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator